Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), DORZAN ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 414.758.601-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÃNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença de ação possessória coletiva, manteve decisão que determinou a desocupação de imóvel, reconhecendo a validade da citação por edital dos ocupantes e a extensão dos efeitos da sentença a adquirentes posteriores da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da citação por edital em ação possessória coletiva; (
ii
) estabelecer se haveria nulidade da citação diante da alegada identificação dos ocupantes e da existência de ação de usucapião; (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao direito à sustentação oral e à concessão de tutela recursal; (
iv
) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito e de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a validade da citação por edital em ações possessórias coletivas, reconhecendo sua eficácia para vincular todos os ocupantes, inclusive os não identificados individualmente, nos termos do art. 554, §1º, do CPC.

A decisão afirma que a citação editalícia constitui meio legítimo de formação do contraditório em litisconsórcio multitudinário passivo, não sendo afastada pela alegação de que determinados ocupantes seriam conhecidos ou identificáveis.

O julgado afasta a alegação de nulidade da citação ao consignar que a existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade externa, diante da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

O acórdão reconhece que a aquisição da posse após o ajuizamento da ação caracteriza aquisição de coisa litigiosa, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente, conforme art. 109, §§1º a 3º, do CPC.

A decisão esclarece que não há direito à sustentação oral em agravo de instrumento fora das hipóteses legais, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

O julgado conclui que todas as questões relevantes foram apreciadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível o uso dos embargos para rediscutir o mérito.

A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional e incabível na ausência de vícios no julgado.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital em ações possessórias coletivas é válida para vincular todos os ocupantes, ainda que não identificados individualmente. 2. A aquisição da posse após o ajuizamento da ação caracteriza aquisição de coisa litigiosa, sujeitando o adquirente aos efeitos da sentença. 3. A existência de ação de usucapião não suspende o cumprimento de sentença possessória, em razão da autonomia entre os juízos. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 5. A sustentação oral em agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 109, §§1º a 3º, 256, 257, 371, 489, §1º, 554, §1º, 937, VIII, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001854-24.2026.8.11.0000

DORZAN ANTONIO DOS SANTOS X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DORZAN ANTONIO DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008565-53.2025.8.11.0041.

O acórdão embargado manteve a decisão que determinou a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, do imóvel rural objeto da matrícula nº 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia-MT, bem como a suspensão imediata de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na referida área.

Em suas razões recursais (ID 355101866), o Embargante alega omissão no julgado, sustentando que: (i) não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041); (
ii
) não foi enfrentada a afirmação de que o Embargante é pessoa conhecida e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e consequente validade da citação por edital; e (
iii
) não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, o que teria prejudicado a defesa do Agravo de Instrumento.

Alega ainda que a citação por edital realizada no processo originário é nula, pois quando foi efetivada (30/07/2013), já havia 1 ano e 2 meses que os possuidores originários tinham ingressado com ação de usucapião (22/05/2012), processo 0000786-93.2012.8.11.0017, demonstrando que não se ocultavam e eram facilmente identificáveis.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, declarando a nulidade da citação por edital realizada nos autos 0013728-90.2009.8.11.0041, com atribuição de efeitos infringentes e consequente reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Nesse contexto, passo a analisar as alegações do Embargante quanto às supostas omissões no acórdão embargado.

No que concerne à primeira alegação, de que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a citação por edital realizada no processo originário, verifico que não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da citação por edital em ações possessórias coletivas, reconhecendo sua validade e eficácia para vincular todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como o Embargante, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que
"a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações possessórias coletivas, com citação pessoal dos ocupantes encontrados e citação por edital dos réus ausentes, incertos ou desconhecidos, nos termos do art. 554, §1º, do CPC, mecanismo que permite abranger todos os ocupantes da área litigiosa".

Ademais, o acórdão destacou que
"a citação editalícia em conflitos fundiários coletivos constitui meio legítimo de formação do contraditório em litisconsórcio multitudinário passivo, vinculando os ocupantes da área à decisão judicial, ainda que não individualmente identificados".

Portanto, a questão da validade da citação por edital foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser suprida nesse ponto.

Quanto à segunda alegação, de que não foi enfrentada a afirmação de que o Embargante é pessoa conhecida e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e validade da citação por edital, também não vislumbro omissão no julgado.

O acórdão embargado, ao analisar a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelos Agravados, reconheceu que
"conforme documentação juntada pelos Agravados, o juízo da ação possessória originária determinou, em 22/05/2013, a citação por edital de todos os ocupantes da área, em conformidade com o procedimento previsto para ações possessórias coletivas".

Além disso, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a citação por edital em casos de invasão coletiva de imóvel por número indeterminado de pessoas, sem necessidade de identificação específica de cada um dos invasores, bastando a indicação do local da ocupação.

O acórdão também destacou que
"o próprio juízo de origem já se manifestou sobre questão semelhante nos Embargos de Terceiro nº 1071479-56.2025.8.11.0041, reconhecendo que a citação por edital na ação coletiva originária abarcou a totalidade dos ocupantes, vinculando-os à decisão final".

Portanto, a questão da necessidade e validade da citação por edital, mesmo para pessoas supostamente conhecidas e de fácil identificação, foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser suprida nesse ponto.

Quanto à alegação de nulidade da citação por edital realizada no processo originário, sob o argumento de que quando foi efetivada (30/07/2013) já havia 1 ano e 2 meses que os possuidores originários tinham ingressado com ação de usucapião (22/05/2012), demonstrando que não se ocultavam e eram facilmente identificáveis, verifico que tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

O acórdão analisou a questão da citação por edital em ações possessórias coletivas, reconhecendo sua validade e eficácia para vincular todos os ocupantes da área, independentemente de identificação individual. Além disso, o acórdão destacou que "a existência de ação de usucapião em curso não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença possessória, diante da autonomia entre os juízos possessório e petitório".

O acórdão também analisou a questão da aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória, concluindo que "a aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, hipótese em que os efeitos da sentença se estendem ao adquirente, nos termos do art. 109, §§1º a 3º, do CPC".

Portanto, a questão da validade da citação por edital, mesmo diante da existência de ação de usucapião em curso, foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser suprida nesse ponto.

Importante destacar que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade do Embargante como terceiro prejudicado, reconhecendo-a para fins estritamente processuais, "sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado".

O acórdão também analisou a questão da extensão dos efeitos da decisão proferida em cumprimento de sentença a terceiro que não participou formalmente da relação processual originária, concluindo pela possibilidade de tal extensão em ações possessórias coletivas, nas quais a citação por edital de ocupantes incertos e desconhecidos é expressamente autorizada pelo art. 554, § 1º, do CPC.

Ademais, o acórdão analisou a questão da aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória, concluindo que tal aquisição caracteriza aquisição de coisa litigiosa, hipótese em que os efeitos da sentença se estendem ao adquirente, nos termos do art. 109, §§1º a 3º, do CPC.

O acórdão também analisou a questão da existência de ação de usucapião em curso, concluindo que tal circunstância não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença possessória, diante da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

Além disso, o acórdão analisou o relatório de visita técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, que constatou a inexistência de moradias ou benfeitorias na área objeto da matrícula discutida, bem como a ausência de situação de vulnerabilidade extrema que justificasse a suspensão da medida possessória.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, cumpre observar que a sustentação oral em agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses de decisão que versa sobre tutela provisória, conforme dispõe o art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, que trata de decisão proferida em cumprimento de sentença.

Portanto, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Verifica-se, na verdade, que o Embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração, que possuem finalidade específica de integração do julgado.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre destacar que tal providência é excepcional e somente se justifica quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição, o esclarecimento da obscuridade ou a correção do erro material implicar necessariamente a modificação do julgado.

No caso em análise, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido pelo juízo singular, cumpre destacar que tal providência não é cabível em sede de embargos de declaração, que possuem finalidade específica de integração do julgado.

Ademais, o acórdão embargado já revogou expressamente a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto da matrícula nº 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

Portanto, não há que se falar em concessão de nova antecipação da tutela recursal em sede de embargos de declaração, especialmente quando o acórdão embargado já se manifestou expressamente sobre a questão, revogando a antecipação anteriormente concedida.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e
arts
. 256 e 257 do Código de Processo Civil, cumpre destacar que o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, o que ocorreu no caso em análise.

No caso em análise, as questões relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como à citação por edital, foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida para fins de prequestionamento.
Não fosse suficiente, o prequestionamento não se revela cabível se nos embargos de declaração, não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial. 3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

Ademais, conforme já mencionado, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a decisão adotada.

Portanto, considero
prequestionada
a matéria para os fins legais, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelo Embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026